Tribunal: TJSP
Processo: 1035483-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
SEGURO. Veículo. Cobertura. Hipótese em que o contrato informava cobertura contra roubo, mas não contra furto. Dever de cobertura reconhecido em sentença. Pretensão de ver reparado dano moral. Descabimento no caso concreto. Interpretação de cláusulas. Mero inadimplemento contratual que, na espécie, não enseja prejuízo anímico. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso desprovido.